Tribunal: TCU
Processo: 019.404/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6414/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, mediante o Acórdão 3534/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (30 dias) formulado nos termos da peça 11 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento do Acórdão 3534/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 27/6/2023 (primeiro dia útil após a apresentação do requerimento). 1. Processo TC- Processo 019.404/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catarina Carvalho de Lima (XXX.436.092-XX); Centro de Controle Interno do Exército (); Francisca Carvalho de Lima (XXX.709.722-XX); Lucirene de Lima Pereira (XXX.422.152-XX); Rosa Maria de Lima de Souza (XXX.474.002-XX); Rosilda Carvalho de Lima (XXX.472.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.